Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARTIGO 195, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. REGULARIZAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a compensação do ISS, quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
2. No entanto, no presente caso, o apelante deixou de apresentar a documentação necessária para a requisição da compensação, conforme informação fornecida ao contribuinte quando da comunicação de compensação do ISS.
3. A documentação solicitada não é mera formalidade, mas encontra amparo no artigo 195, parágrafo único, do CTN, em razão da atribuição da Fazenda Pública de avaliar a existência e a regularidade dos alegados créditos para subsidiar a pleiteada compensação.
4. O pedido de restituição regular se deu após cinco anos da data da extinção do crédito tributário, de forma que a pretensão está prescrita, nos termos do artigo 168, I, do CTN.
5. Recurso conhecido e não provido.